Tribunal: TJMT
Processo: 1038202-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038202-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), LEOCIR MARIA FOSCHIERA - CPF: 518.632.279-20 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO DORNELLES LENCINA - CPF: 221.936.269-87 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), LECINIO CAETANO DA SILVA - CPF: 427.940.991-91 (AGRAVADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO QUE MANTEVE O BENEFÍCIO E DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO, COM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS (ART. 98, § 3o, DO CPC) – INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES – ALEGAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO – REMUNERAÇÃO COMO SERVIDOR PÚBLICO – PROVA INSUFICIENTE – MERA PERCEPÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE IMPUGNANTE – ART. 99, § 3o, DO CPC – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM AGRAVO ANTERIOR – SEGURANÇA JURÍDICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO DESPROVIDO.

A revogação do benefício da justiça gratuita exige demonstração cabal de alteração substancial da situação econômico-financeira do beneficiário, ônus que incumbe à parte que alega a superveniência da capacidade econômica.

A simples percepção de remuneração mensal, desacompanhada de prova idônea acerca da inexistência de encargos e despesas capazes de comprometer a renda, não é suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1038202-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

LEOCIR MARIA FOSCHIERA E OUTROS

AGRAVADO:

LECINIO CAETANO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento

interposto por
LEOCIR MARIA FOSCHIERA
e
OUTROS
,
contra decisão proferida pelo MM Juiz da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT,
Dr. Pedro Antônio Mattos Schmidt
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003530-91.2012.8.11.0007,
ajuizado em face de
LECINIO CAETANO DA SILVA
,

que
indeferiu
o pedido de revogação da justiça gratuita anteriormente concedida ao executado Lecínio Caetano da Silva, mantendo a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência e determinando o arquivamento do feito com base no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão merece reforma, uma vez que o agravado não mais preenche os requisitos legais para a manutenção do benefício da gratuidade, por perceber remuneração líquida superior a R$10.000,00 (dez mil reais) como Agente da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Alegam, assim, que houve modificação substancial da situação econômica do agravado, circunstância suficiente para ensejar a revogação da assistência judiciária gratuita.

Aduzem, ainda, que o Juízo de origem deixou de considerar a prova documental extraída do Portal da Transparência, que demonstra a atual capacidade financeira do agravado, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

Dispensados do preparo recursal, conforme certificado no Id. 325491868.

O almejado efeito ativo-suspensivo foi
indeferido
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – em substituição legal
,

em 05/11/2025, conforme decisão de Id. 326472944.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id. 335401890.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da correção da decisão interlocutória que
indeferiu
o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao executado, ora agravado, mantendo a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais e determinando o arquivamento do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Para tanto, os agravantes sustentam que teria havido modificação substancial da situação econômica do agravado, apta a justificar a revogação da gratuidade judiciária, sob o argumento de que este percebe remuneração líquida mensal superior a R$10.000,00 (dez mil reais), na condição de Agente da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Todavia, razão
não
lhes assiste.

A decisão agravada examinou detidamente a insurgência, concluindo, de forma fundamentada, que a simples percepção de rendimentos superiores a determinado patamar não é suficiente, por si só, para afastar a presunção legal de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3o, do CPC, sobretudo quando inexistente prova robusta de alteração significativa e duradoura da condição econômica anteriormente reconhecida.

Com efeito, a jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado é pacífica no sentido de que a revogação da justiça gratuita exige demonstração cabal da modificação da situação financeira, ônus que incumbe à parte que alega a superveniência da capacidade econômica.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA EXECUTADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a manutenção da gratuidade da justiça e determinando a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante faz jus à isenção do preparo recursal nas execuções de honorários advocatícios; e (ii) saber se houve alteração relevante da situação financeira da executada capaz de justificar a revogação da gratuidade.

III. Razões de decidir

A recente alteração legislativa promovida pela Lei no 15.109/2025, que incluiu o §3o ao art. 82 do CPC, isenta o advogado do adiantamento de custas em ações de cobrança e execução de honorários advocatícios, sendo cabível a dispensa do preparo recursal.

Para a revogação da gratuidade da justiça, é necessária a demonstração inequívoca de alteração superveniente e relevante na capacidade financeira do beneficiário (art. 98, §3o, do CPC).

A partilha de bens imóveis, de difícil liquidez e com pendências processuais quanto à efetivação e consolidação da titularidade, não comprova acréscimo patrimonial líquido e disponível.

Ausência de elementos que evidenciem mudança fática relevante na condição financeira da executada, razão pela qual se mantém a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se a isenção de preparo recursal prevista no art. 82, §3o, do CPC, nas execuções de honorários advocatícios. 2. A revogação da gratuidade da justiça exige prova inequívoca de alteração superveniente e relevante da capacidade financeira da parte beneficiária, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §3o, 98, §§2o e 3o, e 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 0013988-70.2009.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024.”
(N.U 1035535-32.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025)

A análise não pode se limitar ao valor bruto ou líquido da remuneração, devendo considerar o conjunto das despesas ordinárias e encargos financeiros do beneficiário, o que não restou comprovado no caso concreto.

Ademais, bem destacou o Magistrado de origem que a matéria já foi submetida à apreciação desta Câmara em agravo anterior, ocasião em que se manteve a concessão da benesse, circunstância que reforça a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica e recomenda a observância dos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões e da confiança legítima.

No mesmo sentido, a decisão liminar proferida pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – em substituição legal
, neste recurso, ao indeferir o efeito ativo-suspensivo pleiteado, consignou, em juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito invocado, reafirmando a correção da decisão combatida.

Não se evidencia, portanto, qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder capaz de autorizar a reforma da decisão agravada, a qual se mostra adequadamente fundamentada, alinhada ao ordenamento jurídico e à jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026